Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE INJUNÇÃO (118) 0715396-67.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ELIERSON DE SOUZA CAIXETA, MARCIO ANTONIO DE MENDONCA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os impetrantes não formularam pedido liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, art. 7o da Lei 13.300/16. Brasília - DF, 18 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora